Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO DE PERÍODO NÃO CONTABILIZADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA No 23 DA TUJ. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 654/1994. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a incorporar Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos proventos da aposentadoria do servidor no percentual de 8,4% bem como a promover o pagamento de parcelas retroativas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, até a efetiva implementação em folha.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, informou que é professora aposentada e que, tendo preenchido os requisitos legais para a incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA por ano de efetivo exercício, o Distrito Federal não promoveu a incorporação no percentual adequado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição. No mérito, sustenta que parte do labor da servidora ocorreu sob a égide da Lei Distrital no 654/1994 em que não havia previsão de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria. Conclui que a incorporação prevista na superveniente Lei Distrital no 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o de março de 2008, não alcança a situação da Recorrida e que, portanto, o período mencionado pela servidora não pode ser considerado para fins de incorporação da GAA, vez que violaria frontalmente a legislação aplicável. Ainda, sustenta que a Recorrida jamais prestou as atividades de alfabetização para fins de GAA nos vindicados períodos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição, bem como do direito à alteração do percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos proventos da aposentadoria da requerente, de 7,2% para 8,4%, em razão do período laborado em 14/02/1992 a 04/02/1993, 08/03/1993 a 17/12/1993 e 21/12/2000 a 23/03/2001.

6. O art. 1o, do Decreto 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. O art. 3o, ao seu turno, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto.

7. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” Assim, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida.

8. No Tema Repetitivo 1.017, O STJ fixou a seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”

9. No caso, a Recorrida aposentou-se no ano de 2016 e a despeito de a presente demanda somente ter sido ajuizada em junho/2023, não há nos autos prova de que a Administração tenha negado expressamente a alteração do percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporada aos seus proventos de aposentadoria, afastando-se, assim, a prescrição do fundo de direito e aplicando-se prescrição somente a eventuais parcelas que extrapolam ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

10. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA foi criada pela Lei Distrital no 654, de 21/01/1994, sendo prevista a sua incorporação gradativa. Posteriormente, a mencionada lei foi revogada pela Lei Distrital no 4075/2007 e, esta, por sua vez, pela Lei Distrital no 5.105/2013, atualmente vigente e que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal. Em seu art. 19, esta última lei estabelece que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30, por sua vez, estabelece que as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único esclarece que o disposto no artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.

11. A Súmula no 23 da TUJ estabelece que “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Conforme consignado no julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei cível 0701020-81.2020.8.07.9000 que deu origem à referida súmula “Logo, mostra-se possível concluir, da interpretação sistemática das normas atinentes à matéria, e já considerando o disposto no parágrafo único do art. 30, da Lei 5.105/2013 - dispositivo que, à toda evidência, não teve o condão de conferir direitos retroativos a quem nunca os possuiu anteriormente-, que somente após a edição da Lei n. 654 (com efeitos financeiros a partir de 01/02/1994), é que repousa o suporte jurídico legítimo para a incorporação da Gratificação de Alfabetização, de modo que, a partir da sua entrada no mundo jurídico, com a criação da vantagem, é que esta passou a ser devida aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que exerciam atividade de alfabetização, por força inexorável do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), e da regra hermenêutica tempus regit actum, sob pena de pena de ocasionar, inclusive, insegurança jurídica ao jurisdicionado”. (Acórdão 1371701, 07010208120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no PJe: 7/10/2021.)

12. Decorre que a servidora não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria e ao recebimento de quantias retroativas não pagas quanto ao período anterior à edição da Lei Distrital n. 654/1994.

13. Ademais, cabe registrar que o Distrito Federal impugnou a declaração apresentada na inicial e, no ID 62164815, informou a retificação da declaração referente ao período de 14/02/92 a 14/12/93, vez que a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização, passando a constar o desenvolvimento de atividades de “DINAMIZAÇÃO” e “NÃO” na coluna de Alfabetização. Do mesmo modo, quanto ao período de 21/12/2000 a 23/03/2001, informou que a servidora atuou com atividades da 3a série, em que as crianças já foram alfabetizadas, não fazendo jus à gratificação de alfabetização. Esclareceu que a 2a SÉRIE passou a ser 3o ANO somente com a Lei 11.274/2006 o que afasta o seu direito de perceber a Gratificação de Alfabetização no período pretendido. Diante da nova declaração da Administração Pública, dotada de presunção de veracidade e referente à incorreção e à retificação das informações trazidas na inicial pela servidora, a recorrida também não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de sua aposentadoria quanto ao período de 21/12/2000 a 23/03/2001.

14. Ressalte-se que a Administração, com suporte no princípio da autotutela, pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, conforme disposto na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação do Distrito Federal a promover a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da recorrida no percentual de 8,4%, bem como de promover o pagamento das diferenças remuneratórias apontadas.

16. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.